Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CDA. ITCMD. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada para a suspensão dos efeitos do crédito tributário indicado na Certidão de Dívida Ativa protestada. A parte agravante ressalta a permissão legal para a suspensão do crédito tributário mediante tutela antecipada sem o prévio depósito do montante discutido, além de destacar que a mera consulta administrativa não é causa apta a ensejar o lançamento do tributo. Aduz a nulidade do fato gerador do tributo e defende a impossibilidade de incidência do ITCMD sobre o direito real de habitação. Requer a suspensão dos efeitos do crédito tributário inserto na Dívida Ativa, sobretudo para sustar o seu protesto.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Contudo, neste momento processual, não se constata a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Para tanto, constata-se que o debate nos autos decorre da alegação da parte agravante acerca da não incidência do ITCMD sobre o direito real de habitação. Em sede de cognição sumária constata-se que, em tese, a incidência, fato gerador e lançamento do tributo possuem amparo nos artigos 1o a 4o da Lei Distrital no 3.804/06, de modo que inexiste prova inequívoca da tese de parte agravante. Ademais, neste primeiro momento não se vislumbra que o lançamento seria proveniente de mera consulta administrativa, uma vez que há indícios de regular apuração administrativa quando do lançamento após a sentença do processo de inventário (ID 43048235). Dessa feita, em que pese as alegações da parte recorrente não é possível, neste momento processual, verificar qualquer nulidade no lançamento do tributo, tampouco do seu fato gerador (art. 373, I do CPC).
VI. Para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso dos autos, sobretudo porque o ato administrativo goza de presunção de legitimidade. No mesmo sentido: (Acórdão 1309472, 07193661720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 5/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.